Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-10.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CHOQUE LATERAL/TANGENCIAL. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OU ELEMENTOS OBJETIVOS CAPAZES DE INDIVIDUALIZAR A CULPA. ÔNUS DO ART. 373, I, CPC. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO ART. 29, II, CTB AO CASO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos, condenando o requerido ao pagamento de R$ 11.643,45, por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito em que as partes se envolveram.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Contrarrazões apresentadas (ID 80414719). O preparo recursal foi devidamente recolhido e anexado o comprovante de pagamento aos autos, consoante ID 80414703. Desse modo, não há que se falar em recurso deserto. Preliminar de deserção rejeitada.
3. Consta da inicial que o sinistro ocorreu na data de 25/02/2025, no Recanto das Emas/DF, sendo envolvidos os veículos GM/Prisma (autores) e o Fiat/Punto (requerido). Alegam os autores abalroamento lateral em seu veículo, causado pelo requerido. Apresentaram pedido indenizatório com base no menor de três orçamentos (R$ 11.643,45).
4. O requerido/recorrente, por sua vez, sustenta que a dinâmica não foi comprovada, afirmando versão divergente, na qual a condutora do veículo dos autores teria invadido a faixa de rolamento ao desviar de buraco na pista, ocasionando choque lateral/tangencial. Pede reforma integral da sentença, com improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto.
5. No caso, discute-se a responsabilidade civil decorrente de colisão lateral. Há nos autos versões antagônicas e ausência de prova técnica que permita reconstituir o evento com segurança. O Boletim de Ocorrência (ID 80414650), registra “colisão lateral” e apenas as versões dos envolvidos, sem croqui, perícia, medição ou conclusão técnica. Como é sabido, goza de presunção apenas relativa e não substitui a demonstração da dinâmica causal.
6. O acervo fotográfico (ID 80414651 e ID 80414679), exibem avarias laterais compatíveis com impacto tangencial, sem permitir inferir trajetória, velocidade, ponto de primeiro contato, ângulo de impacto ou manobra antecedente. Não há marcas de frenagem, rastros ou posicionamento dos veículos preservado logo após o evento. Ademais, testemunhas idôneas não foram apresentadas e Perícia no local não foi realizada. Em síntese, falta prova segura da dinâmica do evento danoso.
7. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Assim, cumpria ao autor demonstrar o fato constitutivo (dinâmica causal), a teor do art. 373, I, CPC.
8. No caso, o padrão da colisão é lateral/tangencial, não traseiro, de modo que não se aplica a presunção de culpa que, em hipóteses típicas, onera quem colide na traseira. Tampouco há elementos para afirmar, com segurança, infração aos arts. 28 (domínio do veículo e condução com segurança), 34 (mudança de faixa com segurança) e 29 (respeito às faixas e à circulação) do CTB por uma ou outra parte, porque a trajetória relativa dos veículos não foi demonstrada.
9. Não havendo prova técnica ou elementos objetivos capazes de individualizar a culpa, e não sendo possível reconstituir a dinâmica do acidente, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios”, com expressa menção ao art. 373, I, CPC e inaplicabilidade da presunção do art. 29, II, CTB, em hipóteses não compatíveis com colisão traseira.
10. Diante da dúvida intransponível sobre a dinâmica, não é possível impor condenação por presunção. Aplica-se, assim, a regra do ônus da prova, ou seja, não demonstrado o fato constitutivo (culpa do réu), improcedem os pedidos iniciais. Quanto ao pedido contraposto, igualmente carece de prova mínima sobre a culpa exclusiva da condutora dos autores e sobre o nexo causal, o que impede sua procedência.
11. Com efeito, o acervo probatório não é capaz de esclarecer a real dinâmica do acidente, vez que os condutores litigantes imputam um ao outro a culpa pelo ocorrido. É dizer, o acervo probatório apresentado pelas partes não demostra de forma minimamente segura como se deu a colisão. Assim, como não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, não há que se falar em indenização, seja de cunho material ou imaterial, o que leva à improcedência da presente ação, bem como do pedido contraposto.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.